Tribunal: TJSP
Processo: 0006969-10.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante GILNEI FERRAZ DA CUNHA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U..", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 2/7
Voto:
24334 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0006969-10.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Outros números:
0017603-702017.8.26.0041
Agravante:
Gilnei Ferraz da Cunha
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento
do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso
VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o
reeducando é reincidente
Impossibilidade de
redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância

Precedentes

Decisão
mantida

Recurso desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do
cálculo de liquidação de penas (fls. 08/09), que estimou o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 3/7
de 3/5 da reprimenda para a consecução de progressão de regime
prisional, bem como o resgate mínimo de 2/3 da pena para o livramento
condicional, em razão do cometimento de crime hediondo, vez que
considerou o agravante como reincidente (fls. 25/26).
O sentenciado recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação dos
cálculos, para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de
progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, alegando que não é reincidente
específico em crime hediondo (fls. 02/05).
O recurso foi contrariado (fls. 30/32),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 33) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 41/47).
É o relatório.
O agravante, reincidente, foi condenado
ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
mínimos (fls. 15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 4/7
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que “...em consonância com a
intenção da lei e com a legislação e princípios em vigor, é aquela no
sentido de que os lapsos dos incisos II, IV, VII e VIII do artigo 112,
conforme alteração da Lei 13.964/2019, aplicam-se aos apenados
reincidentes, específicos ou não” (fls. 25/26).
A defesa técnica busca a retificação do
cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei penal mais
benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019 incluiu
percentual de cumprimento de pena mais favorável ao agravante, no
tocante a futuros pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/05).
Sem razão, contudo.
Isso porque, o crime tipificado no artigo
33, caput, da Lei Antidrogas, é equiparado a hediondo, reclamando o
resgate mínimo de 60% da reprimenda para a consecução de progressão
de regime prisional, nos casos em que o reeducando é reincidente, como
na hipótese dos presentes autos, independentemente da natureza do
crime anterior praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do
inciso V, do artigo 112, da Lei no 7.210/84, incluído pela Lei no
13.964/2019, expressamente reservado aos sentenciados primários, não
sendo demais relembrar, a propósito, que quando a lei deseja se referir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 5/7
reincidência específica ela o faz de maneira distintivamente expressa
(vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do Código Penal).
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do cálculo
de liquidação de penas, com afastamento do percentual de
60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão
de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é
reincidente
Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no
inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente aos reeducandos primários Reincidência,
comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP,
5a Câmara Criminal, AE no 0001104-55.2020.8.26.0154, DJ
03.06.2020, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 6/7
Aliás, como bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “..ao contrário do arguido pela agravante, a atual
redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais não utiliza o termo
'reincidente específico' , sendo certo que a aplicação das frações
previstas nos incisos IV, VII e VIII baseia-se na reincidência,
independentemente da natureza do crime anterior”, concluindo que,
“...seria no mínimo estranho que os lapsos para progressão de regime
prisional fossem modificados, e a lei estabelecesse aos sentenciados
reincidentes simples, condenados por crime hediondo ou equiparado,
o mesmo lapso dos sentenciados primários condenados pelos mesmos
crimes (fls. 31).
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte, tendo havido o indeferimento
da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo reconhecimento da
hediondez do crime praticado pelo agravante e, considerando a perfeita
subsunção às normas legais vigentes, inviável a postulada retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0006969-10.2020.8.26.0041 - lauda 7/7
cálculo de liquidação de penas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)